Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-34.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Apelação. Seguro Habitacional. Indenização. Improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor. Descabimento. Ausência de cobertura securitária. Problema relatado ligado a encanamento que não encontra correspondência na apólice de seguro. Sentença mantida. Apelação não provida.